Tribunal: TJBA
Processo: 0300320-42.2013.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Recurso em Sentido Estrito nº
0300320
-
42
.2013.8.05.
0022

Origem do Processo: Comarca de
Barreiras

Recorrente:
Dinaldo de Jesus Pimenta

Advogado: Bruno Walmor de Moraes Barbosa (OAB/PR N. 78.390)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça:
Stella Athanazio de Oliveira Santos

Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA E ANIMUS NECANDI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL INVIÁVEL. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Dinaldo de Jesus Pimenta contra decisão que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em desfavor de João de Oliveira Santos.

II. Questão em discussão

2.
Examina-se
a existência de
elementos probatórios suficientes para pronúncia por tentativa de homicídio qualificado, com a manutenção da qualificadora e rejeição de teses defensivas, como a de ausência de animus necandi, desistência voluntária e
coação moral irresistível
.

III. Razões de decidir

3.
Demonstrada a materialidade delitiva e os indícios de autoria, com base em provas periciais e depoimentos testemunhais.

4. A conduta do acusado, de ter retornado armado ao local e realizar disparos em áreas vitais do ofendido, revela, em tese, a intenção de matar, sendo incompatível com a tese de ausência de dolo homicida.

5. Inviável o reconhecimento de desistência voluntária, por não haver prova inequívoca da cessação espontânea da ação criminosa.

6. A exclusão da qualificadora não se justifica, pois os elementos do processo indicam que a vítima foi surpreendida, dificultando sua defesa.

7. A alegação de violenta emoção por injusta provocação deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, órgão competente para valorar tais circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. Para a decisão de pronúncia basta a existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva. 2. A exclusão de qualificadora e a desclassificação para lesão corporal somente são admitidas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto. 3. Questões fático-valorativas como violenta emoção e desistência voluntária devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.”

Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV; 14, II; 15; 22; 129, § 1º; CPP, arts. 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.847.385/ES; AgRg no AREsp n. 2.090.042/MG; AgRg no AREsp n. 2.810.202/SP; TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0295.13.002861-2/001.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0300320-42.2013.8.05.0022, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.